Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-83.2022.8.11.0034
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000268-83.2022.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Hipoteca, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BERTE FLORESTAL LTDA - CNPJ: 02.421.287/0001-59 (EMBARGANTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0228-39 (EMBARGADO), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - CPF: 187.997.788-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: BERTE FLORESTAL LTDA

EMBARGADO: BUNGE ALIMENTOS S/A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO NO ACÓ
RDÃO EDITADO. INACOLHIMENTO.
MATÉRIA FÁTIC
O-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA
COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO D
EFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS
.
DECISÃO
EXTRA PETITA
. NÃO VERIFICADO.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Sabe-se que o julgador não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
BERTE FLORESTAL LTDA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1000268-83.2022.8.11.0034, que deu provimento ao recurso para
reformar a sentença e afastar a condenação da apelante
, ora embargada
,
ao pagamento da indenização por danos morais, consequentemente reverteu o ônus sucumbencial em desfavor da parte
embargante
, fixando
em 10% os honorários advocatícios sobre o proveito econômico
.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão sobre as seguintes teses:

Inobservância do colegiado quanto ao atraso no levantamento da hipoteca, alegando que o atraso real foi de mais de um ano,
e não de quatro meses
conforme evidenciado pelos documentos registrados;

Afirma que o
acórdão caracteriza decisão
extra petita
ao introduzir novo argumento não levantado por nenhuma das partes, alegando um atraso de sete anos nas obrigações do
e
mbargante. Defende que tal argumento não é apoiado pelas evidências e pelos termos do acordo;

Da não consideração adequada as evidências apresentadas pelo
e
mbargante, que demonstraram que o atraso no cancelamento da hipoteca causou danos significativos aos negócios e à reputação
dele.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para atribuir a decisão efeitos infringentes e, por consequência, suprir a omissão apontada.

Por sua vez,
a parte embargada
apresent
ou
contrarrazões
no
ID.
246606177, p
ugnando pelo improvimento dos embargos
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: BERTE FLORESTAL LTDA

EMBARGADO: BUNGE ALIMENTOS S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
BERTE FLORESTAL LTDA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1000268-83.2022.8.11.0034, que deu provimento ao recurso para reformar a sentença e afastar a condenação da apelante, ora embargada, ao pagamento da indenização por danos morais, consequentemente reverteu o ônus sucumbencial em desfavor da parte embargante, fixando em 10% os honorários advocatícios sobre o proveito econômico.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

1. Da
s supostas omissões contidas no acórdão embargado.

A parte
E
mbargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, uma vez que deixa de observar
sobre o atraso no levantamento da hipoteca, alegando que o atraso real foi de mais de um ano,
e não de quatro meses conforme evidenciado pelos documentos registrados
.

Alega que o acórdão caracteriza decisão extra petita ao introduzir um novo argumento não levantado por nenhuma das partes, alegando um atraso de sete anos nas obrigações do
e
mbargante. Defende que tal argumento não é apoiado pelas evidências e pelos termos do acordo.

Sustenta que a decisão não considerou adequadamente as evidências apresentadas pelo
e
mbargante
, que demonstraram que o atraso no cancelamento da hipoteca causou danos significativos aos negócios e à reputação d
ele.

Entretanto, revisitando o acórdão, não identifico tal vício, uma vez que as teses acima foram suficientemente enfrentadas. Senão vejamos:

“
EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIGÊNCIA DE BAIXA DAS HIPOTECAS PREVISTA EM ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DEMORA DE QUATRO MESES PARA A BAIXA. ATRASO DE MAIS DE SETE ANOS PARA QUE A PARTE AUTORA CUMPRISSE COM AS OBRIGAÇÕES DO ACORDO. PEDIDO INDENIZATÓRIO QUE ENCONTRA ÓBICE NA BOA-FÉ CONTRATUAL E NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que a condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais à pessoa jurídica, no valor de R$ 40.000,00, devido à demora na baixa das hipotecas, conforme previsto no contrato de dação em pagamento.

2. A apelada celebrou acordo com a recorrente, comprometendo-se a transferir imóveis como pagamento da dívida remanescente de contrato de reflorestamento, e a apelante deveria promover a baixa das hipotecas constituídas como garantia do acordo. A baixa, no entanto, foi realizada apenas após o início do processo judicial, sendo homologada em juízo como reconhecimento do pedido de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão a ser analisada é se a demora de quatro meses, na baixa das hipotecas, após a notificação do cumprimento das obrigações quanto aos imóveis dados em dação em pagamento pela apelada, configura ou não dano moral à pessoa jurídica apelada.

4. Avaliação da presença de danos à honra objetiva da pessoa jurídica e se o inadimplemento contratual pode gerar a obrigação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O inadimplemento contratual por parte da apelante não configura, por si só, dano moral passível de indenização, conforme precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça.

6. Para que o dano moral à pessoa jurídica seja caracterizado, é necessária a comprovação de lesão à honra objetiva, o que não foi demonstrado nos autos.

7. Ademais, a apelada demorou mais de sete anos para cumprir suas próprias obrigações contratuais da dação em pagamento, sendo que o atraso da apelante, na baixa das hipotecas, foi de apenas quatro meses, o que também reforça o afastamento do alegado abalo moral.

8. Aplicação dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, e artigo 52, que trata da responsabilidade civil das pessoas jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Teses de julgamento:

"A responsabilidade por danos morais à pessoa jurídica exige comprovação de lesão à sua honra objetiva, não sendo o mero inadimplemento contratual suficiente para ensejar a indenização."

“A observância da boa-fé objetiva, prevista no artigo 422 do Código Civil, é imprescindível para todas as partes envolvidas em um contrato. O cumprimento tardio das obrigações, pela parte que pleiteia reparação pelo atraso no cumprimento da contraparte, também deve ser considerado na avaliação de
eventual dano moral, evitando-se decisões que privilegiem condutas contraditórias ou desleais.”

________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigos 186, 187, 927 e 52.

Jurisprudência relevante citada: STJ
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.356.797/BA, Re. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.8.2024; TJ-RJ - AC 00335062920188190002, Rel. Des. João Batista Damasceno, j. 16.02.2022; TJ-MT
ACs
0009654-43.2012.8.11.0055, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.09.2018.

(...)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino-MT que, na Ação de Indenização por Danos Morais movida pela parte apelada, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 40.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo a quo condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais devido à demora injustificada na baixa das hipotecas, conforme previsto no contrato de dação em pagamento.

Segundo o Juízo de Primeira Instância, a manutenção indevida dessas restrições por mais de um ano, mesmo após notificações, configurou inadimplemento contratual e lesão à honra objetiva da empresa apelada, justificando a reparação no valor de R$ 40.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

Inexistência de danos morais ou à imagem

A apelante sustenta que a apelada é pessoa jurídica, e para haver condenação em danos morais, seria necessária a comprovação de ofensa à honra objetiva (imagem ou reputação), o que não foi demonstrado.

Assim, assevera que a apelada não apresentou provas de que o atraso na baixa das hipotecas causou danos à sua reputação ou imagem, tratando o caso como se fosse uma pessoa física, o que é incompatível com o conceito de dano moral para pessoas jurídicas.

Ademais, a recorrente aduz que, o inadimplemento contratual, mesmo se prolongado, não é suficiente para ensejar danos morais, sendo necessário comprovar abalo à personalidade da pessoa jurídica.

Além disso, a apelante afirma que a apelada não cumpriu integralmente com suas obrigações contratuais, como o georreferenciamento e averbação das reservas legais.

Desse modo, ressalta que a recorrida não liberou todos os registros e ônus sobre os imóveis, o que causou o atraso na baixa das hipotecas.

Outrossim, a apelante assevera que o juízo a quo reconheceu que o inadimplemento contratual por mais de um ano foi suficiente para caracterizar danos morais, mas desconsiderou o atraso da própria apelada no cumprimento de suas obrigações contratuais.

Ademais, a recorrente destaca que a sentença colacionou jurisprudência inaplicável ao caso, pois tratava de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o que configura dano in
re

ipsa
, enquanto no caso em questão não há tal situação.

Por outro lado, subsidiariamente, a apelante sustenta que, caso não haja reforma da sentença quanto à condenação por danos morais, a apelante pede que o valor seja reduzido para R$ 10.000,00, conforme precedentes semelhantes deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como postula pela condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

A parte apelada, por sua vez, sustenta que comprovou a transferência dos imóveis para a apelante, com registros públicos e georreferenciamento averbados.

Alega que tentou resolver a situação de forma amigável, enviando e-mails e notificações extrajudiciais para a apelante, solicitando a baixa das hipotecas, sem sucesso.

Assim, assevera que a Apelante se recusou a cumprir sua parte do contrato, mesmo após a propositura da ação, alegando incorretamente que a ora recorrida não havia cumprido suas obrigações.

Destaca que a apelante só providenciou a baixa das hipotecas após mais de um ano da solicitação administrativa da apelada e já em fase avançada do processo.

Desse modo, ressalta que a recusa da apelante em promover a baixa das hipotecas, mesmo após o cumprimento das obrigações pela apelada, lhe causou prejuízos financeiros e comerciais.

Nesse sentido, a apelada assevera que foi impedida de dispor de seus imóveis em razão da restrição indevida ao seu direito de propriedade, o que prejudicou suas transações comerciais e limitou sua autonomia empresarial.

Por fim, a Apelada citou jurisprudência que reconhece o direito à reparação por danos morais em casos de demora injustificada na baixa de hipotecas, afirmando que o inadimplemento da apelante ultrapassou o mero aborrecimento, caracterizando ato ilícito passível de indenização.

Pois bem
. Ressai dos autos que as partes, firmaram contrato de florestamento e reflorestamento, no qual a ora apelada se obrigou a produzir, em favor da apelante, certas quantidades de material lenhoso, sendo que teria restado um saldo devedor no montante de trezentos e sessenta e oito mil quinhentos e noventa metros estéreos (ID 233319162).

Assim, para quitar a dívida, as partes firmaram acordo, em
10/01/2013
, pelo qual a apelada deveria transferir imóveis (matrículas nº 302 e nº 1.476) como dação em pagamento à ora apelante, que se comprometeu a baixar as hipotecas sobre outros imóveis (matrículas nº 13.259 e 13.260 do 1º Ofício de Dom Aquino) dados em garantia à avença, cujas cláusulas do acordo destaca-se, in
verbis
:

[...]

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES SUSPENSIVAS E ENCARGOS PARA ACEITAÇÃO DA DAÇÃO EM PAGAMENTO

A aceitação do acordo para a quitação da Dívida fica subordinado às seguintes condições suspensivas e encargos
:

I –
Que BERTÉ tome todas as providências necessárias para liberação de todos os ônus e registros que possa afetar os Imóveis
, em especial as averbações AV-7/302 e AV-4/1.476, bem como todos os outros porventura existentes, no prazo constante do parágrafo único abaixo;

II –
Que BERTÉ tome todas as providências necessárias para que os Imóveis possam ser transferidos em dação em pagamento
, em especial que os Imóveis estejam identificados a partir de memoriais descritivos georreferenciados, com certificação do INCRA elaborados nos termos da Lei n.º 10.267/2001 e seu Regulamento, caso aplicável, bem como providencie a averbação da Reserva Legal nos termos da Lei n.º 12.651/2012 (“Novo Código Florestal”), no prazo constante do parágrafo único abaixo;

[...]

IV –
Outorga das escrituras de dação em pagamento, tendo os imóveis descritos na Cláusula Segunda (neles compreendidos as florestas plantadas nos termos dos Contratos, bem como as acessões porventura existentes, construções, bem como benfeitorias existentes e as que vierem a ser edificadas (construídas), quer averbadas ou não)
como objeto, por
BERTÉ
em favor da
BUNGE
ou
à
quem
esta
indique, no prazo constante do parágrafo único abaixo;

[...]

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

[...]

III –
Desde que aceite a dação em pagamento, a BUNGE se comprometerá a autorizar a baixa/liberação de todas as garantias, inclusive as hipotecárias
constituídas em seu favor, única e exclusivamente, após o cumprimento integral das obrigações dispostas no acordo, inclusive as garantias e ônus registradas em matrículas de terceiros nos termos dos Contratos
.

[...] (ID 233319162) [Grifos nossos e do original]

No decorrer da relação processual, a ora apelante contestou à inicial afirmando que a demora, na baixa das hipotecas, decorreu da ausência do cumprimento integral do acordo pela autora, ora apelada, uma vez que não teria se desincumbido da liberação de todos os ônus e registros sobre os imóveis, em especial o georreferenciamento da certificação do INCRA e a averbação das reservas legais e, assim, foi firmado, em
27/06/2019
,
aditivo contratual
entre as partes no qual foram canceladas apenas duas garantias hipotecárias, mantendo-se as demais até que a ao apelada cumprisse, impreterivelmente, todas as condições, encargos e obrigações quanto aos imóveis da dação em pagamento (ID 233319654).

A apelada, por sua vez, comprovou que o georreferenciamento foi em enfim averbado em
20/09/2019
(ID 233319657).

Todavia,
a apelada encaminhou e-mail à ora apelante, informando o cumprimento total do acordo, apenas em
14/02/2022
(ID 233319170), sendo que distribuiu a ação em
02/06/2022
.

A ora apelante, por sua vez, realizou a baixa das hipotecas
apenas após o trâmite processual
, em
30/01/2023
, mas manteve sua impugnação quanto ao pedido indenizatório (ID 233319664).

Ou seja,
realmente ocorreu o atraso indevido da baixa das hipotecas
.

Porém, assiste razão à apelante
quanto ao afastamento da indenização por danos morais à pessoa jurídica ora apelada.

Isso porque, primeiramente, para a configuração da responsabilidade civil por danos morais à pessoa jurídica, com fulcro no
art. 52 do Código Civil
, é necessário demonstrar, conforme tem entendido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça Estaduais, que o ilícito praticado abalou significativamente a sua
honra objetiva
, com afetação à sua
imagem, reputação e credibilidade
, a fim de incidirem os
artigos 186 187 e 927 do Código Civil Brasileiro
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E IMOBILIÁRIO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO ADQUIRENTE.
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAM
E. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, SENDO DETERMINADA A BAIXA DA HIPOTECA DO BEM. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1.
A indenização a título de danos morais sofrido por pessoa jurídica prende-se ao abalo do conceito da empresa no mercado
.

2.
Em que pese o STJ reconhecer-se a possibilidade de pessoa jurídica sofrer dano moral, este não decorre da simples falha na prestação do serviço, devendo a parte comprovar que houve, em decorrência da dita falha, abalo ao bom nome e reputação da empresa perante clientes, parceiros e sociedade em geral
.

3.
O inadimplemento da ré, consubstanciada na mora em baixar a hipoteca incidente sobre o imóvel adquirido pela autora, no prazo estipulado em contrato, por si só, não caracteriza violação ao direito imaterial da adquirente
.

4.
Ausência de comprovação do abalo ao bom nome e reputação da empresa autora
.

5. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00335062920188190002, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 16/02/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE EM ESTRADA –
DANO MORAL PESSOA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HONRA OBJETIVA
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – NEGADO APELO DA EMPRESA REQUERIDA E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1.Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso.

2. Inexistência do dever de indenizar por força do art. 70 da Lei nº 8.666/93. O referido dispositivo legal não afasta ou exclui o dever do Estado em indenizar evento dano causado a terceiro, pelo contrário, reforça a ideia do dever de fiscalizar do Estado. É exatamente a não exclusão do Estado no seu dever de fiscalizar, decorrente de expressa previsão legal, que torna o Estado parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação indenizatória. No entanto, a responsabilidade do Estado, em situações de má conservação de estradas quando há empresas licitadas para reforma de rodovias é apenas subsidiária.

3.
Danos morais à pessoa jurídica
.

4.
Não resta dúvida que
aplica-se
à pessoa jurídica, no que couber, toda a proteção dos direitos da personalidade, conforme estabelece o art. 52, do Código Civil. Porém, a moral da pessoa jurídica é distinta da pessoa física, pois enquanto a abalo da pessoa física é subjetiva, a moral da pessoa jurídica é de ordem objetiva, sendo considerado abalo moral a boa fama, a reputação, a imagem e outros aspectos objetivos que a empresa apresenta perante a coletividade.

5. Questionamento acerca dos índices de juros moratórios e correção.

[...]

(N.U 0009654-43.2012.8.11.0055
, ,
MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018,
Publicado
no DJE 22/01/2019)

Ocorre que, no caso em questão, não restou comprovado que a conduta da apelante, em atrasar por alguns meses a baixa das hipotecas, após tomar ciência do cumprimento integral do acordo pela apelada, causou abalo suficiente à honra objetiva da recorrida.

Ademais, além de inexistir provas de prejuízos financeiros advindos do atraso quanto à restrição hipotecária,
tratam-se
de lucros cessantes e danos materiais
que não se confundem com o instituto do dano moral
.

Além disso, a demora na baixa das hipotecas, ainda que indesejada, não pode ser confundida com dano in
re

ipsa
, como sustentou o juízo de origem, pois, conforme
assereverado
, não há evidências nos autos de que tal conduta gerou repercussão negativa para a imagem ou reputação da apelada.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes pode gerar dano moral presumido,
mas tal entendimento não se aplica automaticamente a situações de inadimplemento contratual
.

Isso porque, para esses casos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que até mesmo para situações mais graves de inadimplemento contratual, como o atraso na entrega de um imóvel, não é capaz, por si só, de resultar em danos morais, conforme cita-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ENTREGA DE OBRA. ATRASO EXCESSIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo tribunal de origem impede o acesso do recurso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito do prequestionamento.

2.
O mero inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável.

Nada obstante, se se trata de longo período de atraso, como no caso de mais de dois anos, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

3. Agravo interno provido em parte para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.356.797/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.)

Assevera-se, inclusive, a própria demora da apelada em cumprir com o acordo firmado desde 2013, sendo necessária a pactuação de um aditivo contratual para tanto, em 2019, o que demonstra violação à
boa-fé objetiva contratual
(
art. 422 do Código Civil
) por parte da recorrida, já que a apela
atrasou
significativamente
no cumprimento do acordo,
por mais de sete anos
e, por outro lado, demandou a ora apelante
após atraso de apenas quatro meses
, período entre o e-mail, informando o cumprimento do aditivo contratual, e a data da distribuição da ação.

Desse modo, o cumprimento tardio das obrigações, pela parte que pleiteia reparação pelo atraso no cumprimento da contraparte, também deve ser considerado na avaliação de eventual dano moral, evitando-se decisões que privilegiem condutas contraditórias ou desleais.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e afastar a condenação da apelante ao pagamento da indenização por danos morais.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial em desfavor da parte apelada e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela ora apelante, qual seja, o afastamento da condenação ao pagamento do valor de R$ 40.000,00 por danos morais, nos termos do art. 85, §§ 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

Conforme exposto alhures
, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão no acórdão objurgado.

Contudo, para fins de esclarecimento, passo a análise das teses aventadas pelo embargante.

D
os
danos morais indenizáveis
e suposta decisão
extra petita
.

Conforme consta no
decisum
vergastado,
não restou comprovado que a conduta da apelante
/embargante
, em atrasar por alguns meses a baixa das hipotecas, após tomar ciência do cumprimento integral do acordo pela apelada, causou abalo suficiente à honra objetiva da recorrida.

Ademais, além de inexistir provas de prejuízos financeiros advindos do atraso quanto à restrição hipotecária, trata-se de lucros cessantes e danos materiais
que não se confundem com o instituto do dano moral
.

Além disso, a demora na baixa das hipotecas, ainda que indesejada, não pode ser confundida com dano
in
re

ipsa
, como sustentou o juízo de origem, pois,
conforme asseverado, não há evidências nos autos de que tal conduta gerou repercussão negativa para a imagem ou reputação da apelada.

No que se refere a suposta decisão extra petita, registro que, o acórdão embargado enfrentou todas as matérias de fato e de direito, tais como o contrato entabulado entre as partes e o prazo da avença, razão pela qual, não há que se falar em decisão
extra petita
.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024